Tribunal: TJES
Processo: 5008366-60.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008366-60.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ANDRE BATISTA
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. AGRICULTOR FAMILIAR. PRONAF. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a hipossuficiência econômica do apelante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça e a consequente anulação da sentença terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (inciso LXXIV do art. 5º), enquanto o Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (arts. 98 e 99).

4)
O título executado consiste em Cédula de Crédito Bancário vinculada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF – Mais Alimentos), direcionada a agricultores que se enquadram nos requisitos da Lei 11.326/2006.

5)
A dimensão territorial da área financiada (0,56 hectares) evidencia tratar-se de minifúndio explorado em regime de economia familiar e subsistência, incompatível com a robustez financeira do agronegócio empresarial.

6)
As consultas de restituição referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 comprovam a situação de isento do recorrente perante o Imposto de Renda, o que corrobora a ausência de rendimentos tributáveis elevados.

7)
A conjugação da condição de pequeno produtor rural beneficiário do PRONAF com a isenção tributária forma conjunto probatório suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condição de beneficiário do PRONAF aliada à isenção de declaração de Imposto de Renda comprova a hipossuficiência financeira para fins de gratuidade de justiça.

2. A comprovação da necessidade do benefício impõe a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso XXXV e inciso LXXIV do art. 5º; CPC, arts. 98, 99, 290 e inciso IV do art. 485; Lei 11.326/2006.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve
e
mbargos à
e
xecução opostos pelo ora apelante em face da execução de título extrajudicial movida pelo BANDES.

A sentença recorrida julgou extinto o feito sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que a parte autora, após ter o pedido de gratuidade indeferido e ser intimada para recolher as custas, manteve-se inerte, carecendo o processo de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica do apelante, autorizando a concessão da gratuidade de justiça e, por conseguinte, a anulação da sentença terminativa para o regular prosseguimento dos embargos.

Pois bem. A Constituição Federal de 1988 erigiu
no
inciso LXXIV
do
art. 5º a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos à categoria de garantia fundamental, visando assegurar o amplo acesso à justiça.

Disciplinando a
matéria,
o
Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual pode ser ilidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso, observa-se que
a presença de
elementos que
refutam a conclusão da sentença
.

Primeiramente
, destaca-se a natureza do título executado que originou a dívida:
Cédula de Crédito Bancário (nº 69758/1)
vinculada ao programa
BNDES/PRONAF – MAIS ALIMENTOS
.

Ca
be frisar que o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) é política pública de crédito estritamente direcionada aos agricultores familiares que se enquadram nos requisitos da Lei nº 11.326/2006,
ou seja, que
explore a terra mediante trabalho predominantemente familiar, detenha área limitada (até 4 módulos fiscais) e possua renda bruta anual compatível com a estratificação da agricultura familiar.

O contrato
executado
revela que o financiamento, no valor histórico de
R$ 18.401,00
, destinou-se ao
plantio de pimenta do reino em área de apenas 0,56 hectares
.

Ora, essa
dimensão territorial — inferior a um hectare — evidencia se tratar de minifúndio explorado em regime de economia familiar e subsistência, distante da realidade do agronegócio empresarial que deteria robustez financeira para litigar sem o pálio da gratuidade.

Ademais, corroborando a presunção decorrente do enquadramento no PRONAF, o apelante
ainda coligiu
as consultas de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referentes aos exercícios de
2022, 2023 e 2024
,
as quais dão conta que ele se encontra na
faixa de isenção do Imposto de Renda
.

Considerando que, para a atividade rural, a obrigatoriedade de declaração incide sobre quem obtém receita bruta anual superior a R$ 142.798,50 (valor base atual) ou rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (salários, aluguéis, etc.), a ausência de declaração comprova, de forma objetiva, rendimentos anuais módicos.

Portanto, a conjugação da condição de pequeno produtor rural (beneficiário do PRONAF em área ínfima de 0,56 ha) com a isenção tributária perante o Fisco Federal forma um conjunto probatório
robusto o suficiente para inferir que a
extinção prematura do feito
não se mostrou adequada
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou
provimento
para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, e para anular a sentença, afastando o cancelamento da distribuição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.